Tribunal: TJBA
Processo: 0064753-17.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064753-17.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO DA BAHIA CEDIDO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NÃO EXTENSÃO À EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO e EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DO
DISTINGUISHING
PRETENDIDO PELA RECORRIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese dos autos, a SINART (Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda), ora apelada, propôs Embargos à Execução Fiscal em desfavor da Fazenda Pública Municipal, aduzindo que, na qualidade de concessionária de serviço público, em imóvel de propriedade do Estado da Bahia, não lhe poderia ser cobrado IPTU, face à imunidade tributária existente no bem, objeto da exação.

II. A questão posta nos autos
foi devidamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 601.720/RJ, Tema 437, em que se firmou a seguinte tese: “Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta devedora”.

III. A apelada, pessoa jurídica de direito privado, utilizando-se de imóvel pertencente ao Estado, desenvolve e executa atividade econômica com fins lucrativos, motivo pelo qual resta impossibilitada de se beneficiar da imunidade tributária prevista na Constituição Federal, sobretudo ante a vedação expressa contida no parágrafo terceiro do art. 150 da Carta Magna.

IV. Quanto ao
distinguishing
mencionado pela recorrida (fls. 5 do ID. 54214833), imperioso destacar que durante o julgamento da Reclamação nº 32.717, o Ministro Luiz Fux realizou o
distinguishing
entre o caso julgado naqueles autos e o discutido no RE 601.720, Tema 437 da repercussão geral, por entender tratar-se de situações jurídicas que, embora aseemelhadas, não poderiam ser tomadas por idênticas. Verifica-se que as discussões levadas a efeito comportam dois aspectos envolvendo o pagamento do tributo em questão: um é a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca às empresas que, embora utilizem imóvel público, explorem atividades com fins lucrativos (Tema 437 da repercussão geral) e o outro é a aplicabilidade da imunidade recíproca às empresas que, a despeito de ostentarem natureza privada, prestem serviços essencialmente públicos e que não ensejam lucro (RE 253.472).

V. Da análise do instrumento negocial avençado entre as partes, resta patente a exploração pela recorrente de atividade econômica visando precipuamente o lucro, razão porque não se lhe aplica o
distinguishing
estabelecido na decisão
supra
.

VI. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução e permitir a cobrança do IPTU à SINART.

VII. Diante do novo resultado da lide fica a apelada condenada aos custos do processo, nos termos do art. 85, §11 do CPC, devendo arcar com pagamento na sua integralidade, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do sobre o valor atualizado do crédito tributário, nos termos do art. 85 , § 3º , do CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação nº 0064753-17.2001.8.05.0001
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e apelado,
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça